Tribunal: TJPA
Processo: 0009370-81.2016.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? MOTIVO FÚTIL ? PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA ? CONFISSÃO ESPONTÂNEA AUSÊNCIA. Nada há que ser modificado na decisão do Conselho de Sentença que entendeu que o réu praticou o delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art.121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP. Inobstante o esforço da defesa, não há motivos para se modificar a decisão ora recorrida, eis que o julgamento realizado obedece a todos os requisitos de lei, mormente quanto ao veredicto condenatório. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00093708120168140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CAIO GOMES LEITE (ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL - PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA AUSÊNCIA. Nada há que ser modificado na decisão do Conselho de Sentença que entendeu que o réu praticou o delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art.121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP. Inobstante o esforço da defesa, não há motivos para se modificar a decisão ora recorrida, eis que o julgamento realizado obedece a todos os requisitos de lei, mormente quanto ao veredicto condenatório. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Câmara Criminal Isolada, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00093708120168140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CAIO GOMES LEITE (ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CAIO GOMES LEITE em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Monte Alegre, que após decisão do Conselho de Sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixou-lhe a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) visando apurar o crime de homicídio qualificado tentado ocorrido no da 08 de outubro de 2016, na Comunidade Km 11 da PA 254, zona rural, nesta cidade. Apurou-se que o denunciado CAIO GOMES LEITE de forma livre e consciente, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (terçado), efetuou vários golpes contra a vítima ALENILDO COLARES DA SILVA, o qual só não veio à óbito por ter sido socorrido em tempo hábil, ou seja, por circunstâncias alheias a vontade do agente. (...) o denunciado estava bebendo em um bar juntamente com a vítima. Em um dado momento, após já estarem embriagados, o denunciado e vítima se desentenderam e passaram a discutir por causa do jogo de bulhar, quando então Caio saiu do local. Instantes depois o denunciado, após comprar um terçado, voltou ao bar e, de porte da referida arma branca partiu para cima da vítima, atingindo sua cabeça no meio, momento em que caiu ao chão desfalecido. Após isso, o denunciado se evadiu do local. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 04 de novembro de 2016, fl. 06.

Opostos Embargos de Declaração, o MM. Juízo os acolheu para fixar os honorários advocatícios conforme tabla da OAB-PA ao defensor dativo, fls. 180-181.

Aduz o Apelante preliminarmente a nulidade do julgamento diante do arrolamento de 07 testemunhas para a sessão do Tribunal do Juri. Aponta a redução da pena em seu grau mínimo (1/3) sem fundamentação na sentença. Informa que a redução da pena deverá sempre ser motivada. Aduz que a pena deve ser reduzida em seu grau máximo, ou seja, 2/3. Pretende a exclusão da qualificadora do motivo fútil, com a consequente redução da pena imposta. Pretende ainda a fixação da pena base no mínimo legal. Alega que faz jus à atenuante de confissão.

Contrarrazões às fls. 199-207.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00093708120168140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CAIO GOMES LEITE (ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CAIO GOMES LEITE em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Monte Alegre, que após decisão do Conselho de Sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixou-lhe a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) visando apurar o crime de homicídio qualificado tentado ocorrido no da 08 de outubro de 2016, na Comunidade Km 11 da PA 254, zona rural, nesta cidade. Apurou-se que o denunciado CAIO GOMES LEITE de forma livre e consciente, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (terçado), efetuou vários golpes contra a vítima ALENILDO COLARES DA SILVA, o qual só não veio à óbito por ter sido socorrido em tempo hábil, ou seja, por circunstâncias alheias a vontade do agente. (...) o denunciado estava bebendo em um bar juntamente com a vítima. Em um dado momento, após já estarem embriagados, o denunciado e vítima se desentenderam e passaram a discutir por causa do jogo de bulhar, quando então Caio saiu do local. Instantes depois o denunciado, após comprar um terçado, voltou ao bar e, de porte da referida arma branca partiu para cima da vítima, atingindo sua cabeça no meio, momento em que caiu ao chão desfalecido. Após isso, o denunciado se evadiu do local. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante preliminarmente a nulidade do julgamento diante do arrolamento de 07 testemunhas para a sessão do Tribunal do Júri. Aponta a redução da pena em seu grau mínimo (1/3) sem fundamentação na sentença. Informa que a redução da pena deverá sempre ser motivada. Aduz que a pena deve ser reduzida em seu grau máximo, ou seja, 2/3. Pretende a exclusão da qualificadora do motivo fútil, com a consequente redução da pena imposta. Pretende ainda a fixação da pena base no mínimo legal. Alega que faz jus à atenuante de confissão.

O inconformismo do ora Apelante, portanto, cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento. Portanto, passo a me manifestar acerca das razões expostas em seu recurso.
¿A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.¿ (NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 387.)
¿(...) a decisão do júri somente comportará reforma,
em sede recursal
(CPP, art. 593, III, ¿d¿), se não tiver suporte
em base empírica
produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir
a opção dos jurados
por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal ¿
ad quem
¿, mesmo assim a instância superior
terá que a respeitar
(HC 85.904/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
v.g.
).

Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, eis que não arguida no momento oportuno, ou seja, logo após a defesa tomar conhecimento das testemunhas arroladas pela acusação, ocorrendo, portanto, a preclusão. Importante frisar ainda que a defesa arrolou as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, como se comprova às fls.71. Ademais, ressalto que não há que se falar em prejuízo, uma vez que foram ouvidas 5 testemunhas e não as 07 que haviam sido arroladas, como o próprio Apelante informa em suas razões recursais. Portanto, não houve qualquer prejuízo à defesa, razão pela qual inexiste nulidade a ser declarada.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 14 anos de reclusão, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e as circunstâncias do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas e baseadas no caso concreto.

Não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. O réu demonstrou culpabilidade exacerbada em vista de seu modo consciente de agir, agressividade e violência, atingindo a vítima com vários golpes. Há condenação anterior transitada em julgado. A conduta social do réu se mostra desajustada, eis as testemunhas ouvidas em juízo informaram que ele é contumaz no envolvimento em briga e confusões na comunidade em que vive. O réu praticou o crime em via pública, local de grande circulação de pessoas, demonstrando frieza e certeza de sua impunidade, sendo, portanto, negativas as circunstâncias do crime.
Súmula 23, TJPA - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria o MM. Juízo considerou como preponderante a menoridade do réu, prevalecendo esta sobre a reincidência. Logo, mantenho a redução da pena em 1 ano, perfazendo um total de 13 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a diminuição da pena em 1/3 em razão da maior aproximação do resultado do crime, eis que o réu se aproximou bastante da consumação do crime. Sendo assim, diante da inexistência de causas de aumento, mantenho a pena definitiva em 8 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

No tocante à alegação de confissão espontânea, tenho que não merece prosperar, eis que o réu afirmou em juízo que agiu em legítima defesa, tentando demonstrar que suas ações estavam amparadas pela excludente de ilicitude, bem como que não tinha a intenção de matar a vítima. Logo, não há que se falar em confissão espontânea.

Ressalto ainda que o crime foi praticado por motivo fútil, qualificadora reconhecida pelos jurados, estando baseada nas provas produzidas nos autos, ou seja, uma discussão acerca de um jogo de bilhar. Sendo assim afasto a pretensão de afastamento da referida qualificadora.

Quanto à pretensão de redução da pena em razão da tentativa em seu grau máximo, ou seja, 2/3, tenho que também não merece prosperar, eis que a redução da pena em 1/3 justifica-se porque o agente ficou bem próximo à consumação do crime, fl. 16.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 31 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator